Tribunal: TJDFT
Processo: 0705138-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705138-17.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. “DELEGACIA ITINERANTE”. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NA ESTRUTURA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A mera instalação de posto avançado vinculado à 35a Delegacia de Polícia (“Delegacia Itinerante da Fercal”), visando dar maior efetividade no combate à criminalidade na região, não exige lei específica por não modificar a estrutura administrativa da Policia Civil do Distrito Federal, não se equiparando à criação de uma nova delegacia. 2. Deu-se provimento ao apelo do Distrito Federal. O recorrente aponta violação ao artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, sob o argumento de falta de competência da Polícia Civil para alterar a sua estrutura administrativa, criando ou extinguindo delegacias e pontos de apoio, medidas que seriam exclusivas da União Federal. Defende a existência de repercussão geral. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Thaisi Alexandre Jorge Siqueira, OAB/DF 35.855. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 21, inciso XIV, da CF, embora o recorrente tenha de desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a turma julgadora afirmou que o caso em comento se trata de mera instalação de posto avançado, “ato que não enseja modificação na estrutura administrativa da PC-DF, não devendo ser equiparado à criação de uma nova delegacia. O que se criou foi simplesmente um ponto de apoio, não havendo delegado ou servidores formalmente lotados, tampouco patrimônio específico” (ID 17672032-Pág. 3). Infirmar tais fundamentos exigiria do Supremo Tribunal Federal o revolvimento de questões fáticas da causa, o que desborda dos limites do recurso extraordinário, a teor do enunciado 279 da Súmula daquela Corte. Por fim, em atenção ao ID 21827709-Pág. 17, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Thaisi Alexandre Jorge Siqueira, OAB/DF 35.855. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003